Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. FICHA FINANCEIRA E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE. DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A FATORES NOCIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de período anterior ao ingresso da Emenda Constitucional no 103/2019, o servidor público que laborou em local insalubre, exposto a agentes biológicos, faz jus a conversão do tempo especial em tempo comum de contribuição para cômputo a título de aposentadoria, conforme assim sedimentou o plenário da Suprema Corte (Tema 942).
2. “O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9-5-2019, DJe 20-5-2019)
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001335-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AURELIO COSTA SALES - CPF: 111.302.611-15 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023